Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou o pedido de revogação das astreintes fixadas para o caso de descumprimento da tutela provisória.
2. Multa por descumprimento de obrigação e fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial (CPC, art. 497). 2.1. “A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar, diminuir ou suprimir o valor da multa” (STJ - REsp: 1492947 SP 2014/0243393-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJe 27/10/2015).
3. Embora conveniente sejam astreintes fixadas em valor expressivo (efetivamente, atingir o objetivo de coagir o devedor a cumprir o comando judicial, assegurando o resultado prático da tutela jurisdicional), não podem significar ônus demasiado (princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar as decisões judiciais). Além disso, medida destinada à coação do devedor ao efetivo cumprimento da obrigação, multa que não ostenta natureza reparatória ou compensatória. 3.1. “Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. ( ) (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).”
4. Hipótese em que deferida deferida tutela de urgência em favor do agravado no sentido de determinar à agravante efetuasse o pagamento das mensalidades escolares dos filhos menores D.M.A. e L.M.A. vencidas entre agosto/2019 e novembro/2019 e as que vencerem no curso do processo, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Agravado que figura como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços escolares dos menores e que paga pensão alimentícia em favor dos menores diretamente na conta da agravante, que, por sua vez, efetiva o pagamento da escola dos filhos. 4.1. Intimada quanto à obrigação de pagar, e não o fez, pagamento levado a efeito mais de 40(quarenta) dias após.
5. Não obstante o atraso no cumprimento da obrigação pela agravante, excessivo o valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, máxime se se considerar que valor do débito referente às mensalidades de agosto/2019 a dezembro/2019) era de R$22.316,31, e que bastava o descumprimento por 21 (vinte um) dias para o valor da multa ultrapassar o valor total do débito. 5.1. Além disto, mesmo com atraso, a obrigação foi cumprida pela agravante, que efetivou o pagamento das mensalidades dos filhos. 5.2. Verifica-se, ainda, que a agravante demonstrou que, pretendendo mudar os filhos de escola, efetivou pagamento de matrícula, mensalidades escolares, livros e uniformes, tudo relativo ao ano de 2020 (COLÉGIO SIGMA) no valor de R$ 22.126,62 (vinte e dois mil cento e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos). 5.3. Verdade que tal fato não pode ser tido como justificativa para o descumprimento da decisão judicial que determinou pagamento das mensalidades vencidas de agosto a dezembro, mais as vincendas, junto ao Colégio Inei; de se ver, especialmente, que era o agravado o responsável pelo contrato de prestação de serviços escolares, que pagou regulamente os alimentos para os filhos diretamente na conta-corrente da agravada, parte dos quais destinada exatamente ao pagamento das mensalidades escolares que acabaram por se acumular de agosto a dezembro; e que referido atraso repercutia diretamente na órbita do agravado, de quem o colégio, prestador dos serviços, perseguiria a satisfação do crédito.
6. Assim, peculiaridades do caso que autorizam redução do valor das astreintes, tudo em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a fim de evitar o enriquecimento ilícito do agravado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.